Tribunal: STF
Processo: Rcl 49296
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 1.150. SÚMULA VINCULANTE 43. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TRANSMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. DECISÃO RECLAMADA LIMITADA A AFIRMAR O NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PREQUESTIONAMENTO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Aldemarino dos Santos Vilhena e Arnaldo Morais Valino, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, nos arts. 988 e seguintes do CPC e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão do Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Belém e do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 0000926-58.2019.5.08.0004, que teriam contrariado a Súmula Vinculante 43 e o quanto decidido por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 1.150.



    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções quanto ao contexto fático e decisório de origem:



    (i) os ora reclamantes foram contratados, respectivamente, em 08.9.1987 e 10.11.1971, sem concurso público, pela extinta Superintendência de Campanhas de Saúde Pública - Sucam, sucedida pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa. À alegação de terem permanecido sob o regime jurídico celetista, ajuizaram reclamação trabalhista, com o objetivo de receber parcelas do FGTS;



    (ii) o Juízo de primeiro grau entendeu extinto o contrato de trabalho sob o regime celetista a partir da Lei 8.112/1990, que instituiu o Regime Jurídico Único. Desse modo, sob o fundamento da prescrição, extinguiu o processo, com resolução do mérito, uma vez que eventuais direitos decorrentes do contrato celetista não foram postulados no prazo de até dois anos após a entrada em vigor da referida norma;



    (iii) a sentença foi mantida ao exame dos recursos conseguintes (embargos de declaração, recurso ordinário, recurso de revista e agravo de instrumento em recurso de revista); e



    (iv) o Tribunal Superior do Trabalho, ao apreciar o agravo de instrumento em recurso de revista, registrou não prequestionadas as matérias relativas à prescrição e à validade da transmutação do regime jurídico celetista para o estatutário. Por esse motivo, a Corte Superior reputou ausente a transcendência da controvérsia e negou provimento ao recurso.



    3. Os reclamantes sustentam reconhecida a validade da transposição automática do regime jurídico celetista de servidores contratados em 08.9.1987 e 10.11.1971, sem concurso público, para o regime estatutário, instituído pela Lei 8.112/1990, em contrariedade à Súmula Vinculante 43 e ao que decidido por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 1.150. 



    Requerem a concessão de medida liminar para suspender as decisões reclamadas. No mérito, pedem a cassação dos atos reclamados.



    4. A autoridade reclamada prestou informações.



    5. A Funasa apresentou contestação. Assevera o não cabimento da reclamação, ante a ausência de similitude fática entre o caso subjacente e o paradigma invocado. 



    6. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opina pela procedência do pedido deduzido na reclamação. Consta da ementa da peça opinativa:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 1.150/RS E NA SÚMULA VINCULANTE 43. DEMANDA TRABALHISTA MOVIDA EM FACE DE ENTE PÚBLICO. SERVIDORES ADMITIDOS ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DO REGIME CELETISTA EM ESTATUTÁRIO SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE 43. OFENSA AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO. AFRONTA ÀS DECISÕES DO STF. PROCEDÊNCIA. 1. É inviável a alteração automática do regime celetista para o estatutário de servidor público admitido por aquele regime antes da Constituição de 1988, sem que tenha se submetido a concurso público. Afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal. SV 43. ADI 1.150/RS. 2. Na ADI 231/RJ, precedente do enunciado da Súmula Vinculante 43, o STF firmou entendimento no sentido de que o inciso II do art. 37 da Constituição Federal não permite o aproveitamento de servidores públicos, pois, se o fizesse, promoveria ingresso em carreira sem prévia aprovação em concurso público. 3. O Supremo Tribunal Federal entende não ser cabível a conversão automática de regime jurídico de empregado celetista admitido antes da Constituição de 1988 para estatutário, sem prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF/1988), por meio de lei estadual ou municipal (ADI 1.150/DF). — Parecer pela procedência do pedido”.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 



    2. Alega-se nesta reclamação a violação da Súmula Vinculante 43 e da autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADI 1.150.



    3. Nos termos do verbete da Súmula Vinculante 43, “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente inve



    4. Ao exame da ADI 1.150, este Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da mudança irrestrita do regime jurídico de celetista para estatutário no que abrange empregados admitidos antes da Constituição Federal de 1988 sem a realização de concurso público. Extraio do voto condutor do julgado:



    “[...]



    A expressão impugnada "operando-se automaticamente a transposição dos seus ocupantes", que se refere aos nomeados interinamente para cargos públicos e aos extranumerários e contratados que ocupam funções que são transformadas em cargos de provimento efetivo, diz respeito, sem dúvida alguma, a servidores que não são concursados (art. 37, II, da Constituição) e que, ou também não foram estabilizados por força do disposto no artigo 19 do ADCT da atual Constituição, ou, se alguns o foram, não se submeteram ao concurso para fins de efetivação a que alude o citado dispositivo do ADCT.



    Ora, a transposição automática a que se refere esse dispositivo equivale ao aproveitamento de servidores públicos não concursados em cargos para cuja investidura a atual Constituição exige a submissão aos concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. 



    Portanto, a expressão em causa ("operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes") é inconstitucional por ofensa aos dispositivos constitucionais acima referidos”.



    5. Na presente reclamação, os reclamantes pretendem alcançar a cassação tanto da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Belém quanto da decisão prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho ao exame do agravo de instrumento em recurso de revista.



    6. Ocorre que, nos termos do art. 1.008 do CPC, o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Na espécie, operou-se o efeito substitutivo quanto à sentença, o que conduz à apreciação da presente reclamação apenas quanto à decisão exarada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. [...] 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 19659 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 13.2.2020 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO, ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO, POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 34.816-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019 - grifei).



    7. Ao tratar do caráter substitutivo, Nelson Nery Júnior leciona (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879):



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 
Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, confirme a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão confirmada. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso”.



    8. Nessa mesma linha, Theotônio Negrão assinala (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694):



    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida”.



    9. Substituído o ato reclamado, a decisão substituta, nos termos da legislação vigente, passa a ser a única processualmente impugnável.



    10. Transcrevo a decisão reclamada, na fração de interesse:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que negou seguimento a recurso de revista. 



    Examino. 



    O recurso de revista que se pretende destrancar foi interposto em face de acórdão publicado na vigência da Lei nº 13.467/2017, que alterou o art. 896-A da CLT, havendo a necessidade de se evidenciar a transcendência das matérias nele veiculadas, na forma do referido dispositivo e dos arts. 246 e seguintes do RITST. 



    Constato, no entanto, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame das questões veiculadas na revista e, por consectário lógico, a evidenciar a ausência de transcendência do recurso. 



    Com efeito, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 



    PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS 



    O recurso é tempestivo (ente público intimado em / decisão publicada em 22/10/2020 - fl./ID 2B725DB; recurso apresentado em 06/11/2020 - fl./ID 3b4663b). 



    A representação processual está regular, ID/fl. 456f28e. 



    Foram concedidos à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos da OJ 269 da SDI-I (TST) e art. 790 da CLT. 



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Atos Processuais 



    Alegação(ões): 



    (...) 



    O recurso transcreveu toda a fundamentação jurídica da matéria em análise e destacou trechos que não contém o prequestionamento da controvérsia, pelo que não foi observado o requisito fixado no inciso I do §1º-A do art. 896 da CLT. 



    Como ensina Manoel Antônio Teixeira Filho, essa imposição legal tem por finalidade "não submeter os juízos de admissibilidade a quo e ad quem à sempre penosa tarefa de localizar o trecho da decisão impugnada pelo recurso de revista que configuraria o prequestionamento", ante o dever de o Judiciário garantir a razoável duração do processo e os meios que garantam a sua celeridade, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF (in Comentários à Lei n.° 13.015/2014, 2ª edição, Ed. LTr, pág. 32). 



    Destaco que a inobservância do pressuposto do inciso I do §1º-A do art. 896 da CLT impõe denegar seguimento ao recurso, inclusive por divergência jurisprudencial, eis que esta, para ser admitida, também necessita que tenham sido atendidas as hipóteses de cabimento do art. 896 da CLT e o pressuposto do inc. I do §1º-A do mesmo dispositivo legal. Por essas razões, à revista nego seguimento 



    CONCLUSÃO 



    DENEGO seguimento ao recurso de revista. 



    Examinando as matérias em discussão, em especial aquelas devolvidas no agravo de instrumento (art. 254 do RITST), observa-se que as alegações nele contidas não logram êxito em infirmar os obstáculos processuais invocados na decisão que não admitiu o recurso de revista.



    Dessa forma, inviável se torna o exame da matéria de fundo veiculada no recurso de revista.



    Pois bem.



    O critério de transcendência é verificado considerando a questão jurídica posta no recurso de revista, de maneira que tal análise somente se dá por esta Corte superior se caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT.



    Assim, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. 



    Isso porque não se justificaria a intervenção desta Corte superior a fim de examinar feito no qual não se estaria: a) prevenindo desrespeito à sua jurisprudência consolidada (transcendência política); b) fixando tese sobre questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista (transcendência jurídica); c) revendo valor excessivo de condenação, apto a ensejar o comprometimento da higidez financeira da empresa demandada ou de determinada categoria profissional (transcendência econômica); d) acolhendo pretensão recursal obreira que diga respeito a direito social assegurado na Constituição Federal, com plausibilidade na alegada ofensa a dispositivo nela contido (transcendência social). 



    [...]



    Logo, diante do óbice processual já mencionado, não reputo verificada nenhuma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 896-A, § 2º, da CLT, c/c art. 247 do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento”. 



    11. Da leitura do ato reclamado, verifico que Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, à consideração de que ausente o requisito da transcendência. Isso porque, consoante assinalado pela Corte Regional, não atendido o prequestionamento da matéria recursal, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 



    12. A esse respeito, entendo que a inexistência de adoção de tese jurídica direta e contrária pela Corte reclamada sobre a controvérsia veiculada nos presente autos torna inviável a inferência no sentido da alegada afronta aos paradigmas de controle invocados (Súmula Vinculante 43 e ADI 1.150), à míngua da estrita aderência.



    13. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento desta ação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF. Nesse sentido, em caso semelhante, esta Primeira Turma assim decidiu:



    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – IDENTIDADE MATERIAL – AUSÊNCIA. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma evocado, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação” (Rcl 39317 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.7.2020)”.



    14. Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 16.097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    15. Portanto, é inadmissível a reclamação, pois “a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória” (Rcl 45.966-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.4.2021; Rcl 47.636-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.8.2021 e Rcl 47.949-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    16. Imprescindível, neste tópico, enfatizo, que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    17. Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto, ainda, que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    18. Destaco, por fim, inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio ensejador do reexame do conteúdo do ato reclamado.



    19. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 09 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora